Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709793-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA RECORRIDA: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. MATÉRIA ARGUIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. CONEXÃO. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 406, CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. 1. Tendo sido interposto agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, XI, do CPC, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, tal matéria não pode ser repristinada no recurso de apelação, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, ainda que o agravo não tenha sido conhecido em virtude de pedido de desistência formulado pelo agravante. 2. As matérias tratadas em decisão interlocutória que não são passíveis de agravo de instrumento devem ser alegadas em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas, sendo esta a hipótese da preliminar de conexão. 3. A conexão somente pode ser arguida na hipótese de competência relativa, e desde que um dos feitos não tenha sido sentenciado. Preliminar rejeitada. 4. O ajuizamento, pelo credor, de ação monitória requerendo o pagamento dos valores estampados em cheques prescritos caracteriza exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em cobrança indevida ou em má-fé, sobretudo quando a monitória observa os requisitos estabelecidos no artigo 700, I e parágrafo 2o, do CPC. 5. Os cheques que instruem a ação monitória, apesar de prescritos, representam dívida líquida e certa, e, uma vez que não foram pagos no vencimento, devem ter seus valores acrescidos de juros de mora e de correção monetária, nos termos do artigo 52 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). 6. Não havendo convenção entre as partes, incide o artigo 406 do CC, que dispõe que os juros moratórios devem ser aqueles em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional, os quais estão previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, de 1% ao mês. 7. A taxa SELIC, que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se presta a substituir os juros de mora incidentes sobre débitos de cheques cobrados em ação monitória. 8. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, o débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento. 9. Apelação parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 6o e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do agravo de instrumento, redunda na perda do objeto do recurso, mas não em preclusão consumativa das teses levantadas no agravo, razão pela qual defende que a matéria de inversão do ônus da prova poderia ser rediscutida em sede de apelação. Acrescenta que não formulou pedido de desistência, o qual não se confunde com perda superveniente do objeto, fato jurídico alheio à vontade da insurgente. Aponta, naquele aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assim decidiu: No presente feito, a sentença sequer tangenciou a questão da inversão do ônus da prova, considerando que o magistrado a quo já havia decidido o tema anteriormente. Portanto, uma vez que foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova, tal matéria não pode ser repristinada na apelação, ainda que o agravo não tenha sido conhecido em virtude de pedido de desistência formulado pelo agravante (id. 15966065 - Pág. 1). Acrescente-se o seguinte: O próprio agravante afirmou ter havido perda do objeto do recurso, seu requerimento foi recebido como pedido de desistência [...] Ressalte-se que, caso o agravante não concordasse com o acolhimento de seu pedido de desistência no agravo, poderia ter interposto agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, o que, contudo, não ocorreu, operando-se, também por tal motivo, a preclusão (id. 17807536 - Págs. 1 e 2). Portanto, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016